Tribunal: TJBA
Processo: 8002500-86.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002500-86.2019.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA Advogado(s): WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO APELADO: MUNICIPIO DE JEQUIE Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO IMPLÍCITO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM PRÉVIO ANÚNCIO. IMPROCEDÊNCIA FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONTRADIÇÃO LÓGICO-PROCESSUAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta por Torre Empreendimentos Rural e Construção Ltda. contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação de cobrança ajuizada em face do Município de Jequié, relativa ao pagamento de valores correspondentes às notas fiscais nº 1089 e nº 1088, referentes a serviços prestados no período de 24/12/2016 a 02/01/2017 e ressalvados da cláusula de quitação recíproca dos termos de rescisão amigável dos contratos administrativos nº 176/2015 e nº 20/2016. 2 - A sentença recorrida julgou antecipadamente a lide, concluindo pela insuficiência do acervo probatório, sem apreciar o requerimento de produção de prova pericial econômico-financeira formulado de forma expressa e reiterada pela autora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3 - A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento implícito do pedido de produção de prova pericial econômico-financeira, cumulado com julgamento antecipado da lide sem prévio anúncio às partes e com sentença de improcedência fundada exclusivamente na insuficiência probatória, configura contradição lógico-processual apta a ensejar o cerceamento de defesa e a nulidade da sentença. III. RAZÕES DE DECIDIR 4 - A sentença recorrida incorre em contradição lógico-processual insuperável: ao mesmo tempo em que declara insuficiente o conjunto probatório como razão exclusiva da improcedência, deixa de apreciar, em qualquer momento — inclusive quando instada a tanto nos despachos de ID. 213545200 e ID. 393041877 —, os requerimentos de produção de prova pericial tempestiva e reiteradamente formulados pela autora (ID. 121023285 e ID. 397673400). 5 - O art. 10 do CPC/2015 veda ao juiz proferir decisão com fundamento em questão sobre a qual não se tenha dado às partes oportunidade de manifestação. 6 - O indeferimento implícito e imotivado de prova pericial requerida para suprir exatamente a lacuna probatória que a sentença depois apontou como fundamento de improcedência configura cerceamento de defesa com prejuízo concreto e demonstrado à parte autora. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento para declarar a nulidade da sentença, com determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução probatória, com apreciação do pedido de produção de prova técnica pericial. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8002500-86.2019.8.05.0141, sendo parte(s) Apelante TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA. e parte(s) Apelado MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.